Tribunal: TJBA
Processo: 8024615-22.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8024615-22.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GILSON DE JESUS BISPO

Advogado(s)
:
MARIA GLEZIELE SOUZA SANTOS, ANDRE FERREIRA DE BRITO, ROBERTO WAGNER DE GOIS BEZERRA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS
INTERESTADUAL
.
ART. 33, C/C ART. 40, INCISO V, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
APELO DEFENSIVO
.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.

INVIABILIDADE
.
ELEMENTOS VEEMENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE CRIMINOSA APTOS A EMBASAR A SENTENÇA. DELITO PREVISTO NO
CAPUT
DO ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/2006 QUE SE CONFIGURA MEDIANTE A PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS DESCRITAS NO PRECEITO PRIMÁRIO POLINUCLEAR. APELANTE QUE PRATICOU, DE FORMA LIVRE E CONSCIENTE, A CONDUTA DE "TRANSPORTAR" CERCA DE 10 TABLETES DE COCAÍNA, PERFAZENDO A MASSA BRUTA DE 10,7 KG (10 QUILOS E SETECENTOS GRAMAS), NO INTERIOR DE CAMINHÃO POR ELE CONDUZIDO. PROVA TESTEMUNHAL QUE APONTA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO.
CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL
.

PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS ATINENTES AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E À APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/06.
IM
PROVIMENTO.

PRIMEIRA FASE
: ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, CERCA DE 10KG (DEZ QUILOS) DE COCAÍNA, QUE ENCONTRA AMPARO EM ELEMENTOS CONCRETOS AMEALHADOS AOS AUTOS. INCREMENTO DA REPRIMENDA BÁSICA RELATIVA AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM 18 (DEZOITO) MESES ALÉM DO MÍNIMO LEGAL QUE SE REVELA PROPORCIONAL E MOTIVADO. PENA BÁSICA QUE REMANESCE INALTERADA NO MONTANTE DE 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

SEGUNDA FASE
: AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS
SANÇÃO INTERMEDIÁRIA MANTIDA EM
06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES
DE RECLUSÃO, O MÍNIMO LEGAL.
TERCEIRA FASE:
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA REDUTORA DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4.º DA LEI N.º 11.343/2006.

INVIABILIDADE
.
FIGURA PRIVILEGIADA QUE SE CONFIGURA MEDIANTE A PRESENÇA CONJUNTA DE TODOS OS REQUISITOS ELENCADOS NA LEI. NORMA QUE PERMITE UM TRATAMENTO MAIS BENÉFICO AO AGENTE QUE COMETE O DELITO DE FORMA ISOLADA. PRIVILÉGIO QUE DEVE SER RECONHECIDO EXCEPCIONALMENTE, EM CASOS CUJAS CIRCUNSTÂNCIAS NÃO OFENDAM INTENSAMENTE O BEM JURÍDICO TUTELADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE INDICA A DEDICAÇÃO DO APELANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES
.
INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
.
ACERTADO

RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL, PREVISTA NO ART. 40, INCISO V, DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO).
MANUTENÇÃO DAS
PENAS DEFINITIVAS DE 07 (SETE) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO, E 758 (SETECENTOS E CINQUENTA E OITO) DIAS-MULTA
,

PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MAIS BRANDO.
IMPOSSIBILIDADE
.
EXEGESE DO ARTIGO 33, § 2.º, ALÍNEA "B" DO CPB. REPRIMENDA CORPORAL QUE AUTORIZA O INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO.

POSTULAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
IMPROVIMENTO
.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. PENA CORPORAL FIXADA ALÉM DO PATAMAR DE QUATRO ANOS.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º 8024615-22.2021.8.05.0080
, oriunda da
1ª Vara
d
e Tóxicos
d
a Comarca
d
e
Feira Santana
/BA, em que figura como Apelante
GILSON DE JESUS BISPO
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora, da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, mentando-se a Sentença em todos o seus termos, tudo em conformidade com o voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

DESEMBARGADORA

RELATORA